Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710314-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE MELO APELADO: ASSOCICAO DE MORADORES DA QR 603 CHACARA 39 SAMAMBAIA NORTE DF DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Carlos Roberto de Melo contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial pela Associação de Moradores da QR 603 Chácara 39 Samambaia Norte DF (ID no 58954512). 2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos e a sentença integrada para constar que os valores deverão ser acrescidos dos honorários convencionais de 20% (ID no 58954519). 3. Em razão da sucumbência mínima da autora, o réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 4. O apelante, contudo, não providenciou o preparo, mas apresentou pedido de gratuidade em seu recurso. 5. É o necessário. 6. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Na análise da gratuidade de justiça pleiteada no recurso, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. O contracheque anexado ao ID no 58954450 demonstra que no mês de setembro de 2023 o apelante recebeu R$ 7.637,34. Pondero, desde já, que ainda que tenha o benefício reconhecido, os efeitos serão prospectivos. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO